Tribunal: TJSP
Processo: 3007685-70.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Gratificação Natalina/13o salário
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão da impossibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, na ausência de impugnação à pretensão executória no cumprimento de sentença, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos REsp no 1.134.186/RS - Tema 1190/STJ
Manutenção da decisão.